Tribunal: TJDFT
Processo: 0746110-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746110-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: DAIANA DOS SANTOS BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por DAIANA DOS SANTOS BATISTA, deferiu o pedido de levantamento de valores pela agravada. Em suas razões (ID 77550269), sustenta que: 1) interpôs apelação em que discute a aplicação das astreintes; 2) o processo ainda está pendente de julgamento; 3) a aplicação das astreintes poderá ser revista; 4) a aplicação das astreintes é descabida, pois cumpriu a obrigação de fazer – consistente em restabelecer o plano de saúde da agravada; 5) em que pese a obrigação ser solidária, a responsabilidade de cada participante da relação jurídica deve ser limitada; 6) compete exclusivamente à operadora garantir os serviços de saúde a seus beneficiários; 7) suas atividades se resumem a questões meramente administrativas; 8) o juízo reconheceu que a agravante cumpriu a liminar e manteve o plano ativo; 9) o descumprimento é relativo a matérias de atribuição da Amil; 10) não pode ser responsabilizada pela desídia da Amil; 11) deve o agravo ser conhecido e provido para reconhecer que o valor executado em face da agravante é excessivo e incabível, pois inexiste descumprimento de determinação judicial; 12) a autora não fez prova do descumprimento da obrigação pela agravante. Requer, ao final, o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para liberar os valores bloqueados e sua conta e reconhecer o cumprimento da obrigação. Preparo recolhido (ID 77580974). É o relatório. DECIDO. Os recursos estão sujeitos ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade: cabimento, tempestividade, regularidade formal e preparo. Ao lado dos pressupostos positivos, existem os pressupostos negativos, ou seja, pressupostos que impedem à admissibilidade do recurso. A preclusão é um dos principais pressupostos negativos e encontra fundamento no art. 507 do Código de Processo Civil – CPC, que veda às partes rediscutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença relativo à cobrança de multa cominatória aplicada à agravante e à Amil Assistência Médica Internacional S.A. nos autos 0712156-49.2024.8.07.0007. Nos autos 0712156-49.2024.8.07.0007, a Sexta Turma analisou e afastou as alegações trazidas neste agravo. Naquilo que importa, a questão ficou assim decidida: “3) DAS ASTREINTES A apelante ALLCARE pugna pelo afastamento da astreinte ao argumento de que foi excessivamente imposta, bem como de que não deveria incidir ante a ausência de descumprimento da determinação judicial. Nesse propósito, a imposição de multa diária (CPC, art. 536, § 1o) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, qual seja, o restabelecimento do plano de saúde contratado pela parte autora e para o qual estava vertendo as mensalidades. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil e prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. A propósito, para evitar tautologia, não há reparos a serem feitos na seguinte conclusão do Juízo sentenciante (ID 68188059 - Págs. 7-8), vejamos: ‘Ao final, é preciso tratar de duas questões derradeiras. Refiro-me à aplicação de multa pelo descumprimento das decisões que concederam a tutela de urgência e depois reiteraram a intimação, bem como sobre o pagamento do plano. A autora apresentou guias de comprovante de pagamento que indicam que ela de fato estava em dia com o pagamento das mensalidades, durante o curso do processo. Assim, não era legitimo o cancelamento do plano. Contudo, o objeto desse processo é apenas o restabelecimento do plano, e não eventual cobrança indevida. Dessa maneira, se a autora entende de fato que pagou valores indevidos, deverá promover ação própria. Quanto ao descumprimento do decisão que concedeu a tutela, a autora comprovou de forma inequívoca que no curso do processo ela teve negado atendimento pelo cancelamento do plano, conforme os Ids. 200115360 e 203765124, datados de 17 de junho e 11 de julho. Não se tem acesso a mais informações que possam indicar o período exato em que o plano esteve cancelado, a fim de se fixar a multa com exatidão. Contudo, aparentemente durou entre um mês e meio a dois meses, haja vista os documentos apresentados. Assim, considerando-se que inicialmente a multa diária foi fixada em R$ 500,00, e que em sequência, foi elevada para R$ 1.000,00, hei por bem em fixar o valor final, à título de multa, no total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) A multa será devida a ambas as rés, de forma solidária, porquanto competia a elas, em conjunto, garantir a assistência médica integral à autora, não importando, no caso, se a culpa foi apenas da Amil ou da Allcare.’ (grifo nosso). A recalcitrância das apelantes em cumprir a determinação de reativação do plano é evidente, notadamente em relação à AMIL – o que não afasta a responsabilidade de ambas, uma vez que o serviço, que é prestado em conjunto, deve estar plenamente disponível à beneficiária, consoante o que havia sido determinado. Frise-se, é solidária a obrigação de manter, em favor da paciente oncológica apelada, o plano de saúde coletivo contratado. Assim, a reiterada alegação da ALLCARE de que cumpriu a determinação judicial de restabelecimento do plano não a exime de responsabilidade, no caso, em que está suficientemente comprovada a negativa de atendimento da consumidora em clínica especializada (IDs 68187973 e 68188013), para a realização de exame de que necessitava. Eventual prejuízo que a administradora do plano de saúde tenha sofrido por conduta indevida atribuível à operadora poderá ser objeto de ação própria, em sendo o caso.” O acórdão transitou em julgado em 01/09/2025. A responsabilidade da ALLCARE foi mantida. É incabível a rediscussão da multa aplicada, pois se operou a preclusão. A propósito, são os seguintes julgados da Sexta Turma: “AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, fundamentada na preclusão da matéria discutida. II. Questão em discussão 2. Saber se há preclusão da questão relativa à liberação da penhora sobre créditos de aluguel, anteriormente decidida pelo juízo de origem. III. Razões de decidir 3. A questão da penhora dos créditos de aluguel já foi objeto de decisão anterior, tendo sido impugnada e rejeitada, operando-se a preclusão. 4. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impedem a reabertura da discussão já apreciada. 5. O relator deve exercer o juízo de admissibilidade, não conhecendo de recurso inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido, mantendo-se a decisão recorrida. Tese de julgamento: "A preclusão impede a rediscussão de questão já decidida, vedando a interposição de recurso para impugnar matéria anteriormente analisada e rejeitada pelo juízo de origem." (Acórdão 1989451, 0749856-80.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para suscitar questão sobre a qual se operou a preclusão, uma vez que, determinadas as penhoras no rosto dos autos, o agravante-executado deixou de apresentar impugnação no prazo legal, bem como deixou de interpor recurso da decisão que rejeitou sua impugnação. Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, arts. 507 e 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1970953, 0741944-32.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.)” A preclusão impede o conhecimento do agravo de instrumento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator